Tribunal: TCU
Processo: 033.953/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Projovem Urbano, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de revisão interposto por José Waldoli Filgueira Valente contra o Acórdão 3542/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao recorrente e aos demais interessados.